Tribunal: TJPA
Processo: 0805104-16.2024.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4910 - Extinção
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805104-16.2024.8.14.0039

JUÍZO SENTENCIANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: ANTONIO EXPEDITO DA CONCEICAO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM BASE NA TABELA FIPE. LEGITIMIDADE DA INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Antônio Expedito da Conceição dos Santos contra sentença que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda., com fundamento na inadimplência contratual, consolidando a posse e a propriedade do bem objeto de garantia fiduciária — motocicleta Honda POP 110i — em favor da credora, nos termos do art. 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/69. O apelante alega omissão quanto a pedidos formulados na contestação e busca a reforma da decisão, com exclusão de eventual negativação e amortização da dívida com base na Tabela FIPE.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por omissão na análise de pedidos defensivos; (ii) estabelecer se é possível a amortização da dívida com base na Tabela FIPE e nos valores pagos; (iii) determinar se é legítima a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito diante do inadimplemento contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença é válida, pois a rejeição implícita de pedidos contrários à procedência da ação é juridicamente suficiente quando a fundamentação aborda o ponto central da controvérsia — o inadimplemento contratual — nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC.

A pretensão de amortização do débito com base em valor referencial de mercado (Tabela FIPE) não se compatibiliza com o rito especial da ação de busca e apreensão, devendo a eventual diferença entre o valor da venda extrajudicial e o saldo devedor ser apurada e devolvida em momento posterior, conforme art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69.

A inscrição do nome do devedor em cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular de direito do credor fiduciário, sendo legítima diante do inadimplemento, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

A purgação da mora somente é válida se efetuado o pagamento da integralidade da dívida, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Tema 722), não se admitindo purgação parcial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgamento de procedência da ação de busca e apreensão afasta, de forma implícita e suficiente, os pedidos da parte ré que contradizem os fundamentos da decisão.

A amortização do débito com base na Tabela FIPE ou em valores pagos parcialmente é incabível em ação de busca e apreensão, devendo discussões contábeis serem deduzidas em ação própria.

É legítima a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes diante da mora, ainda que haja restituição do bem.

A purgação da mora exige o pagamento integral da dívida, incluindo parcelas vencidas e vincendas, conforme art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, com redação da Lei nº 13.043/2014.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º e 3º; CC, art. 188, I; CPC, art. 489, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1742102/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 23.03.2023; STJ, EDcl no AgInt na ExeMS nº 4151/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 26.10.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2209359/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 03.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0805104-16.2024.8.14.0039, em que é recorrente Antônio Expedito da Conceição dos Santos e recorrido Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
ANTÔNIO EXPEDITO DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
contra a sentença proferida nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
, que julgou
procedente o pedido inicial
, consolidando a posse e a propriedade plena do bem objeto de garantia fiduciária — uma motocicleta Honda POP 110i, vermelha, chassi nº 9C2JB0100NR090157, placa RWT3C76/PA — em favor da autora, nos termos do art. 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/69, conforme decisão lançada ao ID 27807552.

A sentença reconheceu a regular constituição em mora do devedor e a inadimplência contratual, afastando as alegações de nulidade por irregularidade na notificação e deferiu os benefícios da justiça gratuita ao réu. Não houve condenação ao pagamento de custas processuais ou honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (ID 27807555), o apelante sustenta, em síntese:
(i) omissão da sentença quanto à análise de pedidos formulados na contestação, quais sejam: apresentação de demonstrativo de valores pagos, abstenção da inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, e amortização da dívida com base no valor do bem conforme tabela FIPE atualizada;
(ii) afirma que pagou 13 parcelas no valor de R$ 219,50, totalizando R$ 2.853,50, e que ofereceu lance de R$ 5.500,00;

(iii) argumenta que o valor da motocicleta à época era de R$ 9.532,00, o que comprovaria que a obrigação estaria praticamente adimplida;

(iv) requer a exclusão de eventual negativação do nome do apelante, diante da restituição do bem e do suposto adimplemento substancial;

(v) pugna, ao final, pela reforma da sentença, com apreciação dos pedidos omissos e pela improcedência da ação.

Em contrarrazões protocoladas sob ID 27807558, a parte apelada suscita, preliminarmente, a inobservância ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o recurso não impugna especificamente os fundamentos da sentença, o que impediria seu conhecimento. No mérito, defende:

(i) que a Tabela FIPE não pode ser utilizada como parâmetro exclusivo para aferição do valor de mercado do bem, por não refletir o estado real de conservação do veículo;

(ii) que a consolidação da propriedade não impede a inscrição do nome do devedor nos cadastros restritivos, sendo esta decorrência legítima do inadimplemento;
(iii) que não há enriquecimento ilícito da instituição financeira, pois a venda extrajudicial do bem será realizada e o valor eventualmente excedente será restituído ao devedor, conforme previsão legal.

Ao final, requer o não provimento do recurso e a majoração dos honorários sucumbenciais, com fundamento no art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

I – Da preliminar de ausência de dialeticidade (contrarrazões)

A apelada suscita, em contrarrazões, a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, invocando ofensa ao princípio da dialeticidade.

No entanto, verifica-se que a apelação enfrentou os fundamentos da sentença ao questionar a validade da notificação da mora, a ausência de análise de pedidos e a adequação do valor cobrado. Embora os argumentos não se revelem suficientes para a reforma da decisão, eles não são genéricos a ponto de justificar o não conhecimento do recurso.

Rejeita-se, portanto, a preliminar.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2. Mérito

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à análise da regularidade da sentença que julgou procedente o pedido em ação de busca e apreensão, com fundamento no inadimplemento contratual do apelante em relação ao contrato de alienação fiduciária, consolidando a posse e a propriedade do bem em favor da parte autora. O recorrente, por sua vez, insurge-se contra a ausência de apreciação de pedidos formulados na contestação e requer a aplicação do valor da Tabela FIPE para fins de amortização da dívida, bem como a exclusão de eventual inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Passo à análise.

I – Da alegada omissão da sentença quanto a pedidos da parte ré

Sustenta o recorrente que a sentença seria nula por ausência de análise de três pedidos formulados na contestação, a saber:

a) apresentação de demonstrativo dos valores pagos à instituição financeira;
b) proibição de inscrição de seu nome nos cadastros restritivos de crédito;
c) amortização do débito com base no valor do bem, segundo a Tabela FIPE, considerando o lance ofertado (R$ 5.500,00) e o pagamento de 13 parcelas mensais (R$ 2.853,50).

Todavia, tal alegação não merece acolhida.

A r. sentença (ID 27807552) julgou integralmente procedente o pedido formulado pela autora, com base na regular constituição da mora, no inadimplemento contratual e na formalização do contrato de alienação fiduciária. A consequência jurídica natural e lógica dessa conclusão é a rejeição de todos os pedidos deduzidos pela parte ré em sentido contrário, inclusive os ora reiterados em sede recursal.

Com efeito, ao reconhecer como válidos os documentos apresentados pela parte autora, e consolidar a propriedade do bem apreendido, o juízo afastou, de forma implícita, porém suficiente, as alegações de excesso de cobrança, pagamento parcial, e demais fundamentos defensivos.

Não se exige do magistrado que se manifeste sobre cada argumento isoladamente, sendo suficiente que a fundamentação aborde os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, como bem dispõe o art. 489, §1º, inciso IV, do CPC.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TESE EXPRESSAMENTE AFASTADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Se o acórdão embargado expressamente afastou a tese defensiva, não há falar em omissão. 2 . O magistrado não está obrigado a apreciar, um a um, todos os argumentos das partes, desde que tenha apresentado fundamentos suficientes a solucionar a lide. 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt na ExeMS: 4151 DF 2016/0143185-4, Data de Julgamento: 26/10/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/11/2022)

Assim, não há nulidade a ser reconhecida, pois o decisum atacado enfrentou de forma clara e direta o ponto central da controvérsia — o inadimplemento contratual — e a partir dele desdobrou, como consequência lógica e jurídica, o indeferimento tácito das demais pretensões deduzidas na contestação.

II – Da pretensão de amortização da dívida com base na Tabela FIPE

O apelante requer que o valor do bem, avaliado conforme a Tabela FIPE em R$ 10.441,00 à época da apreensão, seja considerado para amortizar o saldo devedor, alegando ter pago R$ 2.853,50, além de ofertar lance de R$ 5.500,00. Aduz que, com tais pagamentos e valores, não haveria saldo remanescente ou, ao menos, este seria inferior ao alegado pela apelada.

Tal argumento, contudo, não pode prosperar.

Como já pacificado pela jurisprudência pátria, inclusive no âmbito desta Corte Estadual, não cabe ao devedor fiduciário exigir, em sede de ação de busca e apreensão, a fixação do valor do bem apreendido com base na Tabela FIPE ou a revisão contratual, devendo eventuais diferenças ou discussões contábeis serem deduzidas em ação própria, tal como ação revisional ou de prestação de contas.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o valor de venda do bem, após a consolidação da posse, deverá ser efetivamente apurado na alienação extrajudicial promovida pelo credor fiduciário, momento em que, havendo saldo excedente, este deverá ser restituído ao devedor. O art. 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014, é claro ao prever:

“
Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas
.”

Portanto, a pretensão do recorrente de amortizar antecipadamente a dívida com base em valores referenciais de mercado é descabida no presente rito processual, o qual é regido por procedimento especial e possui finalidade específica: a recuperação do bem dado em garantia.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO DECRETO Nº 911/69 - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA - VENDA DO BEM - TRIBUNAL A QUO QUE, DE OFÍCIO, CASSOU A SENTENÇA E DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM A FIM DE QUE FOSSE ANALISADO PEDIDO DA DEMANDADA ATINENTE A EVENTUAL SALDO, CARREANDO Á DEVEDORA FIDUCIÁRIA O ÔNUS DE COMPROVAR A ALIENAÇÃO E O PREÇO DE VENDA - RECURSO INTERPOSTO SOMENTE PELA PARTE RÉ. Hipótese: Controvérsia atinente ao ônus de comprovar a venda do bem e o preço auferido com a alienação no procedimento da consolidação da propriedade fiduciária pelo Decreto nº 911/69.1. É do credor fiduciário, após a consolidação da propriedade fiduciária decorrente da mora do devedor, o ônus de comprovar a venda do bem e o valor auferido com a alienação, porquanto a administração de interesse de terceiro decorre do comando normativo que exige destinação específica do quantum e a entrega de eventual saldo ao devedor, principalmente após a entrada em vigor da Lei nº 13 .043/2014, que alterou o art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969, a qual consignou, expressamente, a obrigação do credor fiduciário de prestar contas.2. As questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor, em princípio, não podem ser discutidas, incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão que visa tão somente à consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário. Precedentes.2.1 Impossibilidade de aplicação do referido entendimento nesse momento processual, pois não houve recurso manejado pela autora/credora fiduciária contra o acórdão que, de ofício, cassou a sentença e determinou o retorno dos autos à origem para que houvesse expressa manifestação acerca do pleito formulado pela ré.Incidência do princípio do non reformatio in pejus .3. Recurso especial parcialmente provido para consignar ser do credor fiduciário o ônus de comprovar a venda do bem, o valor auferido com a alienação e eventual saldo remanescente.

(STJ - REsp: 1742102 MG 2018/0117624-5, Relator.: MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 23/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2023)

III – Da inscrição nos cadastros de proteção ao crédito

Também não merece prosperar a pretensão de abstenção da negativação do nome do apelante.

Comprovado o inadimplemento, é legítima a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Tal conduta configura exercício regular de um direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil. Nesse mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÉBITOS ORIUNDOS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS CONTRATADOS. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES DEVIDA. SÚMULA N.7/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que a tese versada no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 348057 ES 2013/0148853-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 25/11/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2014)

Importante ressaltar que o deferimento da liminar de busca e apreensão não suspende o direito do credor de promover a negativação, desde que respeitados os requisitos legais e contratuais.

IV - Da purgação da mora – necessidade de integralidade da dívida

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, após a vigência da Lei nº 10.931/2004 e, especialmente, da Lei nº 13.043/2014, para que haja purgação válida da mora na ação de busca e apreensão, exige-se o pagamento da integralidade da dívida pendente, incluindo-se as parcelas vincendas:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PURGAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido. 2. Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10 .931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária (Tema n. 722 do STJ). 3. A incidência da Súmula n . 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2209359 GO 2022/0292381-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)

A jurisprudência reiterada dos tribunais pátrios, inclusive deste Egrégio Tribunal, é no sentido de que não cabe discussão revisional em sede de contestação à busca e apreensão:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECONSIDERAÇÃO. NOVO EXAME DO FEITO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. MORA NÃO PURGADA NA INTEGRALIDADE. MULTA MORATÓRIA NÃO INCLUÍDA NOS DEPÓSITOS. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AFASTADA. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Decisão agravada reconsiderada. Novo exame do feito. 2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai a incidência das Súmulas 283 e 284 do STF. 3. No caso, o Tribunal de Justiça concluiu que, "( ...) diante dos depósitos efetuados, bem como da própria confissão da ré, ao discordar da multa moratória, não houve purga da mora em sua totalidade, de modo que correta a sentença de procedência, decretado o despejo por falta de pagamento". A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria reexame de matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso especial. 4. "É assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça que a opção pela purgação da mora, na ação de despejo por falta de pagamento, é incompatível com a contestação do débito ou a revisão de cláusulas contratuais, nos moldes do artigo 62 da Lei nº 8 .245/1991, em relação às parcelas tidas como indevidas" (AgInt no AgInt no AREsp 425.767/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/09/2018, DJe de 18/09/2018). 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1307438 SP 2018/0139435-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2020)

“De fato, conforme asseverado no julgamento do REsp n. 244.813/DF, "o tema já foi apreciado mais de uma vez nesta Turma, concluindo-se que a ação de busca e apreensão, depois convertida em depósito, admite o debate sobre a validade das cláusulas que serviram para o cálculo da dívida cujo descumprimento ensejou a ação" (4ª Turma, Relator Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, DJ de 22/5/2000)”

(STJ - REsp: 1536484 DF 2015/0130924-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 28/03/2019)

3. Conclusão

Ante o exposto,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Antônio Expedito da Conceição dos Santos
, mantendo-se íntegra a sentença de primeiro grau, por seus próprios fundamentos.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Publique-se. Intime-se.

Belém-PA, [data do sistema].

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 14/10/2025